Tribunal: TJES
Processo: 5017236-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017236-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: EZAQUIEL PIRES DA SILVA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMITAÇÃO PARA REMOÇÃO DO VEÍCULO DURANTE OS 5 DIAS SUBSEQUENTES À EFETIVAÇÃO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Nos termos do artigo 3º, § 1º, do Decreto Lei nº 911/69, “
cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária
”.

2.
Destarte, como observado, decorridos 5 (cinco) dias contados da execução da liminar sem o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor fiduciante, a propriedade e a posse do bem ficam consolidadas com o credor fiduciário. Caso contrário, sendo a dívida quitada dentro desse prazo, o bem será restituído ao devedor livre de qualquer ônus (§ 2º do art. 3º do Decreto-Lei em comento).

3.
Assim, é razoável limitar a remoção do veículo, determinando que permaneça depositado nas imediações da comarca em que tramita o feito, durante os 5 (cinco) dias subsequentes à efetivação do mandado de busca e apreensão, prazo após o qual, em havendo a quitação da dívida, o bem será restituído ao devedor livre de ônus e, em caso negativo, ocorrerá a consolidação da posse e propriedade plena do bem ao credor fiduciário.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO
VOTORANTIM
S.A.

contra a r. decisão que, nos autos da
ação
de busca e apreensão
ajuizada em face de
EZAQUIEL PIRES DA SILVA
,
deferiu a liminar vindicada e determinou que o bem permaneça depositado na comarca até o decurso do prazo para pagamento, sob pena de multa no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões (id. 10660633), aduz a parte recorrente, em síntese, que não há previsão legal para que se proíba a remoção do veículo, bem como que a permanência dele na comarca lhe gera prejuízos, uma vez que precisa arcar com os custos de estacionamento e o bem pode se deteriorar.

Quanto à multa, sustenta que “
o valor da multa diária cominada em R$ 1.000,00 (hum mil reais), até o limite de 30 (trinta) dias, é exacerbado, visto que, nesse patamar, seria fonte de enriquecimento sem causa
”.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar a decisão agravada na parte que determinou a permanência do veículo na comarca.

Em decisão proferida no id. 10756910 indeferi o efeito suspensivo pleiteado.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5017236-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: EZAQUIEL PIRES DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO
VOTORANTIM
S.A.

contra a r. decisão que, nos autos da
ação
de busca e apreensão
ajuizada em face de
EZAQUIEL PIRES DA SILVA
,
deferiu a liminar vindicada e determinou que o bem permaneça depositado na comarca até o decurso do prazo para pagamento, sob pena de multa no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões (id. 10660633), aduz a parte recorrente, em síntese, que não há previsão legal para que se proíba a remoção do veículo, bem como que a permanência dele na comarca lhe gera prejuízos, uma vez que precisa arcar com os custos de estacionamento e o bem pode se deteriorar.

Quanto à multa, sustenta que “
o valor da multa diária cominada em R$ 1.000,00 (hum mil reais), até o limite de 30 (trinta) dias, é exacerbado, visto que, nesse patamar, seria fonte de enriquecimento sem causa
”.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar a decisão agravada na parte que determinou a permanência do veículo na comarca.

Em decisão proferida no id. 10756910 indeferi o efeito suspensivo pleiteado. E, já adianto não vislumbrar fundamentos para modificar o entendimento adotado.

Nos termos do artigo 3º, § 1º, do Decreto Lei nº 911/6
9,
“c
inco dias após executada a liminar mencionad
a no caput, co
nsolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária”.

Destarte, como observado, decorridos 5 (cinco) dias contados da execução da liminar sem o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor fiduciante, a propriedade e a posse do bem ficam consolidadas com o credor fiduciário. Caso contrário, sendo a dívida quitada dentro desse prazo, o bem será restituído ao devedor livre de qualquer ônus (§ 2º do art. 3º do Decreto-Lei em comento).

Assim, me parece razoável limitar a remoção do veículo, determinando que permaneça depositado nas imediações da comarca em que tramita o feito, durante os 5 (cinco) dias subsequentes à efetivação do mandado de busca e apreensão, prazo após o qual, em havendo a quitação da dívida, o bem será restituído ao devedor livre de ônus e, em caso negativo, ocorrerá a consolidação da posse e propriedade plena do bem ao credor fiduciário.

Aliás, esse tem sido o entendimento adotado por esta c. Primeira Câmara Cível em situações semelhantes. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA – RESTRIÇÃO QUE SÓ SE JUSTIFICA NO PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Nos termos do artigo 3º, § 1º, do Decreto Lei nº 911/69, “cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária”. 2. Assim, nas ações de busca e apreensão, é razoável que o veículo permaneça na comarca do devedor fiduciário apenas durante o prazo de purgação da mora (05 dias), diante da possibilidade de recuperação do bem pelo devedor. Contudo, decorrido o prazo, o credor fiduciário não pode sofrer restrição em relação ao bem, podendo providenciar sua remoção, diante da ausência de vedação legal. 3. Recurso conhecido e provido em parte. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5007128-55.2021.8.08.0000, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA – RESTRIÇÃO QUE SÓ SE JUSTIFICA NO PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Nos termos do artigo 3º, § 1º, do Decreto Lei nº 911/69, “cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária”. 2. Assim, nas ações de busca e apreensão, é razoável que o veículo permaneça na comarca do devedor fiduciário apenas durante o prazo de purgação da mora (05 dias), diante da possibilidade de recuperação do bem pelo devedor. Contudo, decorrido o prazo, o credor fiduciário não pode sofrer restrição em relação ao bem, podendo providenciar sua remoção, diante da ausência de vedação legal. 3. Recurso conhecido e provido em parte. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5006272-57.2022.8.08.0000, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2022)

No que tange à exorbitância da multa fixada, por seu turno, me parece que os fundamentos trazidos pelo recorrente se dissociam do caso concreto, já que não foi imposta multa diária.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.

Eminentes pares,

Cuida-se de
a
gravo de instrumento

por meio da qual pretende,
Banco Votorantim S. A.,
ver reformada a sentença que, em sede de ação de busca e apreensão, deferiu o pedido liminar, com determinação para que o veículo permaneça nos limites da Comarca, sob pena de multa no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O douto Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, negou provimento ao recurso, sendo acompanhado pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

Pois bem. Após detida análise, hei por bem acompanhar o voto condutor.

A despeito da existência de entendimento divergente, a jurisprudência dominante deste Sodalício admite a imposição da medida cautelar restritiva, a fim de impedir a circulação do bem antes de escoado o prazo de 5 dias úteis para purgação da mora, conforme previsto no § 6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

E ainda que não tenha sido aplicada a multa por descumprimento no valor de R$ 10.000,00, a simples cominação pelo juízo viabiliza o pleito de redução pelo credor, sob a alegação de desproporcionalidade.

Todavia, por se tratar de valor único, não acumulado diariamente, o porte econômico da instituição financeira e o valor do bem tornam razoável o montante fixado, no intuito de assegurar a efetiva possibilidade de o devedor retomar o bem em caso de pagamento, sem prejuízo demasiado ao credor.

Em uníssono, é de se conferir a recentíssima jurisprudência desta Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NA COMARCA. PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SUFICIENTE A INTIMAÇÃO DO PREPOSTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.418.593/MS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, mutatis, mutandis, "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, Julg: 14/05/2014, DJe 27/05/2014). 2.
Assim, revela-se prudente a determinação de manutenção do veículo na comarca pelo prazo de cinco dias a partir de sua apreensão, uma vez que, eventualmente purgada a mora, o bem pode ser de imediato devolvido ao agravado. 3. Somente após esgotado o prazo de purgação é que se consolida a propriedade do credor fiduciário sobre o veículo, podendo removê-lo para outro distrito. 4. Quanto ao valor da multa à sua natureza, não se observa a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo sido fixada em quantia adequada e suficiente para caráter cominatório, além de encontrar limitação no montante de R$ 10.000,00 (cinco mil reais) sendo certo que apenas o descumprimento imotivado dará ensejo à sua incidência.
[...] (Data: 10/Sep/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5007895-88.2024.8.08.0000 Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Contratos Bancários)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRAZO PARA O DEVEDOR PAGAR A DÍVIDA. RESTRIÇÃO DE RETIRADA DO BEM DA COMARCA NO PRAZO DE 05 DIAS. RAZOABILIDADE. DECRETO LEI Nº 911/69. FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na origem, a parte agravante ajuizou ação de busca e apreensão narrando, em apertada síntese, que concedeu à parte ré, ora agravado, um financiamento para aquisição de bem garantido por alienação fiduciária, tendo como garantia a transferiu do veículo em questão. Na sequência, relata que o requerido se encontra inadimplente em relação ao aludido contrato desde 01/04/2023, incorrendo, em mora nos termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69. 2.
Inicialmente, cumpre destacar que não se pode negar a possibilidade de o devedor pagar a dívida e recuperar a posse do veículo durante o quinquídio legal concedido, sendo de cautela que o bem permaneça na comarca onde tramita a demanda. 3. A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça assentou, no julgamento de recurso repetitivo, que, “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária" (2ª Seção, REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/05/2014). 4. No prazo de cinco dias após executada a liminar de busca e apreensão, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus, podendo ser determinado pelo magistrado a restrição de retirada do bem alienado fiduciariamente do território da comarca, até o término prazo legal de 05 (cinco) dias, conforme consta na decisão ora agravada. 5. No “item 6” da decisão objurgada o d. Juiz de origem advertiu a parte autora e o depositário fiel, no sentido de que “é vedada a transferência do objeto desta demanda para comarca diversa antes de decorrido o prazo para pagamento, conforme item 3 da presente decisão, sob pena de multa de R$ 10.000,00, sem prejuízo das demais sanções”. 6.
Como se pode verificar, tal vedação de transferência do bem é tão somente até o encerramento do prazo de 5 (cinco) dias para pagamento após a execução da liminar de busca e apreensão, tendo como base legal a sanção prevista no § 6º do art. 3º do DL 911/69 aplicada, se for o caso de improcedência da ação, ao final da fase de cognição. 7. No caso específico dos autos, não efetuado o pagamento da dívida, no prazo legal, poderá o credor fiduciário remover o veículo para outra unidade da federação e aliená-lo como bem entender, independente de autorização judicial, uma vez que a posse e a propriedade plena e exclusiva do bem estarão consolidadas no seu patrimônio (Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 1º). 8. No que tange ao ponto específico da multa aplicada na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para a hipótese de transferência antes do prazo legal, entendo pela manutenção de sua fixação. A razão dessa assertiva reside no fato de que tal sanção tem como fundamento o poder geral de cautela e se mostra necessário para garantir a efetividade da medida de busca e apreensão e, concomitantemente, a fiel observância das normas que regem o tema, em especial o Decreto-Lei nº 911/69.
9. Imperioso destacar que a multa somente será aplicada em caso de descumprimento da ordem judicial e, portanto, não vislumbro nenhuma razão para conceder o efeito almejado no presente recurso. 10. É dever de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação (art. 77, IV, do CPC). Tanto que a violação deste dever constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta (art. 77, § 2°, do CPC).
11. Recurso conhecido e desprovido.

(Data: 09/Aug/2024 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5009426-49.2023.8.08.0000 Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Contratos Bancários)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho o voto do culto Relator para negar provimento ao agravo
.

É como voto.